Tribunal: STJ
Processo: 0079197-14.2018.8.16.0014
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2047056 - PR (2022/0195707-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: C S DOS S
ADVOGADO
: LUCA DE CAMPOS CARRER - PR082282
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ. ACÓRDÃO

RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ.
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não havendo impugnação específica dos fundamentos da decisão que
deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor
da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
2. Inadmitido o apelo extremo com base no verbete sumular 83/STJ,
incumbiria à parte interessada apontar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos citados na decisão impugnada, procedendo ao cotejo
analítico entre eles, de forma a demonstrar que outra é a orientação
jurisprudencial nesta Corte Superior, o que não ocorreu na espécie.
3. O entendimento desta Corte Superior é o de que "a incidência da Súmula
n. 83/STJ não se restringe aos recursos especiais interpostos com
fundamento na alínea 'c' do permissivo constitucional, sendo também
aplicável nos reclamos fundados na alínea 'a', uma vez que o termo
'divergência', a que se refere a citada súmula, relaciona-se com a
(AgRg no AREsp n. 679.421/RJ,
interpretação de norma infraconstitucional"
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe
17/3/2016
).
31/3/2016
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50635361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 7630d228-8e6f-438e-869b-4a02599f0f0f

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50635361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 7630d228-8e6f-438e-869b-4a02599f0f0f

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2047056 - PR (2022/0195707-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: C S DOS S
ADVOGADO
: LUCA DE CAMPOS CARRER - PR082282
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ. ACÓRDÃO

RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ.
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não havendo impugnação específica dos fundamentos da decisão que
deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor
da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
2. Inadmitido o apelo extremo com base no verbete sumular 83/STJ,
incumbiria à parte interessada apontar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos citados na decisão impugnada, procedendo ao cotejo
analítico entre eles, de forma a demonstrar que outra é a orientação
jurisprudencial nesta Corte Superior, o que não ocorreu na espécie.
3. O entendimento desta Corte Superior é o de que "a incidência da Súmula
n. 83/STJ não se restringe aos recursos especiais interpostos com
fundamento na alínea 'c' do permissivo constitucional, sendo também
aplicável nos reclamos fundados na alínea 'a', uma vez que o termo
'divergência', a que se refere a citada súmula, relaciona-se com a
(AgRg no AREsp n. 679.421/RJ,
interpretação de norma infraconstitucional"
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe
17/3/2016
).
31/3/2016
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por C S DOS S contra decisão
proferida pela Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
especial (e-STJ fls. 1.716/1.717).
Documento eletrônico VDA50356226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:27
Código de Controle do Documento: 1305006b-5eaf-4971-a2f9-5238b34d3710

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento na Súmula n. 182/STJ.
No presente agravo regimental, sustenta a defesa que, ao contrário do que
foi decidido, impugnou os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso
especial, repisando, outrossim, os mesmos argumentos expendidos por ocasião do
recurso especial.
Requer, ao final, o provimento do recurso "com a cassação do acordão e
retomada da instrução processual, alternativamente pela absolvição do réu pela
(e-STJ fl. 1.756).
ausência de prova aplicado ao caso concreto"
É, em síntese, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não assiste razão ao agravante.
De fato, conquanto possa ser considerado que houve sucinta impugnação

em relação ao verbete 7 da Súmula do STJ, como bem consignado na decisão ora
agravada, a defesa deixou de impugnar especificamente a "Súmula 283/STF, Súmula
83/STJ (AgRg no HC 635.144/RS), Súmula 83/STJ (nulidade), Súmula 83/STJ (em
crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância),
deficiência de cotejo analítico, impossibilidade de alegação de divergência com
paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário e
(e-STJ fl. 1.716).
Súmula 284/STF"
​
Vale ressaltar, ainda, que, inadmitido o apelo extremo com base no verbete
sumular 83/STJ, incumbiria à parte interessada apontar precedentes contemporâneos
, procedendo ao cotejo analítico
ou supervenientes aos citados na decisão impugnada
entre eles, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte
Superior.
Ora, de fato, anota-se que o entendimento desta Corte Superior é o de que
"a incidência da Súmula 83/STJ não se restringe aos recursos especiais interpostos
com fundamento na alínea 'c' do permissivo constitucional, sendo também aplicável
nos reclamos fundados na alínea 'a', uma vez que o termo 'divergência', a que se
refere a citada súmula, relaciona-se com a interpretação de norma infraconstitucional"
(AgRg no AREsp n. 679.421/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
em
, DJe
).
17/3/2016
31/3/2016
No mesmo sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO DOLOSO TENTADO E FRAUDE PROCESSUAL. SÚMULA 83
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. APLICAÇÃO TAMBÉM NA
Documento eletrônico VDA50356226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:27
Código de Controle do Documento: 1305006b-5eaf-4971-a2f9-5238b34d3710

HIPÓTESE DA ALÍNEA "A" DO INCISO III DO ART. 105 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE
FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO
E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
- A incidência da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça não se
restringe ao recurso especial aviado com base na alínea "c" do inciso III do
art. 105, da Constituição Federal, aplicando-se o enunciado, da mesma
forma, aos recursos interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional. (AgRg no AREsp 299.793/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria,

Quinta Turma, DJe
)
27/11/2014
- O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, devendo a parte
fazer prova do prejuízo, o que não ocorreu na espécie.
- O pedido de desclassificação do delito e de afastamento da qualificadoras
enseja o reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento
inadmissível em recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 623.381/MA, relator Ministro ERICSON MARANHO,
Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em
,
12/5/2015
DJe
, grifei.)
26/5/2015

Desse modo, não havendo
de todos os fundamentos
impugnação específica
da decisão questionada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182
deste Tribunal Superior.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA N. 182
DO STJ. INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA
N. 7 DO STJ. APLICAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Incide a Súmula n. 182 do STJ se a parte deixa de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, a parte recorrente deve
demonstrar, de forma clara e objetiva, mediante o desenvolvimento de
argumentação hábil, a desnecessidade de reexame de fatos e provas para a
aferição de violação de dispositivo de lei federal.
3. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve
demonstrar que os precedentes indicados na decisão que inadmitiu o
recurso especial são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para
comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1823881/PR, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
, grifei.)
20/4/2021
26/4/2021
Documento eletrônico VDA50356226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:27
Código de Controle do Documento: 1305006b-5eaf-4971-a2f9-5238b34d3710

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50356226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:27
Código de Controle do Documento: 1305006b-5eaf-4971-a2f9-5238b34d3710

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.047.056 / PR
Número Registro: 2022/0195707-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00048114720198160056 00158074420208160000 00168452020188160014 00177866720188160014
00411977920218160000 00526036820198160000 00791971420188160014 007919714201881600147
158074420208160000
168452020188160014
177866720188160014
411977920218160000
48114720198160056 526036820198160000 791971420188160014 7919714201881600147
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: C S DOS S
ADVOGADO
: LUCA DE CAMPOS CARRER - PR082282
AGRAVANTE
: C S DOS S
ADVOGADO
: LUCA DE CAMPOS CARRER - PR082282
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : C S DOS S
ADVOGADO : LUCA DE CAMPOS CARRER - PR082282
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA50604801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:11
Código de Controle do Documento: a8b02c27-065f-47af-9ce4-84c451e7e2b0

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:11
Código de Controle do Documento: a8b02c27-065f-47af-9ce4-84c451e7e2b0